Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de NATANAEL RAMOS DE SOUSA, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais). Aduz a impetração, em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que não houve, na audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sustenta que, após a entrada em vigor da Lei no 12.403/2011, a fiança passou a ser uma medida cautelar autônoma e não mera contracautela, no entendimento anterior a esse diploma legal, de forma que “a decisão que fixa a fiança deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o recolhimento” (id 13595563, p. 4). Pede, então, seja deferida medida liminar para que o paciente seja imediatamente liberado, aplicando-se o permissivo dos artigos 325, §1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, e, ao final, concedida a ordem para conceder-lhe liberdade provisória com isenção do pagamento da fiança. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, verbis: O fato de ser primário, de bons antecedentes, sem anotações, possuir ocupação lícita e, especialmente a incidência do princípio da proporcionalidade, levam-me a entender pelo cabimento da liberdade provisória. Explico. Há de haver a observância do princípio da homogeneidade. Em caso de condenação, possivelmente (e provavelmente) ser-lhe-á conferido o benéfico do art. 33, §4o, de modo que, em caso de condenação, responderá em regime diverso do fechado. A manutenção da custódia seria desproporcional, na vertente da proibição do excesso. Ademais, considerando que foi autuado também pelo delito do art. 16 da Lei n. 10.826/03 e as circunstâncias do caso, entendo adequada a fixação de fiança. No que concerne à fiança, o Código de Processo Penal estabelece as diretrizes do seu arbitramento e, nesse aspecto, há de ser considerada a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (art. 326). Além disso, não se pode desconsiderar, para esse mesmo fim, os parâmetros declinados no art. 325, caput, e §1o, do CPP. Atenta a todas essas diretrizes e, em particular, à condição econômica do autuado, fixo fiança em R$3.000,00 (três mil reais). (id 13595566, p. 1/2) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, fomentado na impetração, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira a atual condição de desempregado afirmada pelo paciente, segundo consta da ocorrência policial juntada aos autos (id 13595565, p. 8), circunstância que indica, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Expeça-se o competente alvará de soltura. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator